Tribunal: TJDFT
Processo: 0705368-82.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA. ELEMENTOS SUFICIENTES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal).
II. Questão em discussão
2. Definir se o acervo probatório é suficiente para manter a condenação do acusado.
III. Razões de decidir
3. A prova da existência do crime de receptação pode ser aferida pelo comportamento do réu e pelas circunstâncias da apreensão do bem de procedência ilícita, sendo suficiente a presunção de conhecimento da origem criminosa para configurar o dolo quando constatada a posse injustificada.
4. Consolidou-se a compreensão de que, no delito de receptação, quando houver a apreensão de produto de crime em poder do réu, incumbirá a ele demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, caput; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2044162, Relatora Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 11/09/2025; TJDFT, Acórdão no 2077310, Relatora Desa. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 10/12/2025.